Tribunal: TJMT
Processo: 1039115-65.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039115-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CELEBRARE CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS E CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 09.284.992/0001-09 (APELANTE), DEBORA CAROLINE ORUE DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 050.809.611-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA FORMALMENTE DEVEDORA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. EXECUÇÃO REGULAR DA LIMINAR. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por empresa devedora em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira credora, em razão do inadimplemento da obrigação contratual.

Em suas razões, a apelante sustenta preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, bem como, no mérito, pleiteia a revogação da liminar de busca e apreensão, a aceitação de proposta de parcelamento da dívida e a condenação da parte autora ao pagamento de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica formalmente indicada como devedora principal pode ser excluída do polo passivo da ação, em razão do uso do bem por terceiro sócio; (ii) saber se houve irregularidade na execução da liminar de busca e apreensão com base em suposto constrangimento decorrente da atuação policial; (iii) saber se há direito ao parcelamento da dívida e à indenização por danos morais no âmbito de ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A pessoa jurídica formalmente devedora no contrato de financiamento com alienação fiduciária possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, independentemente de o bem ser utilizado por sócio ou terceiro.

A apreensão do bem com auxílio de força policial regularmente autorizada não configura, por si só, excesso ou abuso passível de indenização, tampouco impede a continuidade da ação de busca e apreensão.

A legislação de regência (Decreto-Lei nº 911/1969) não estabelece direito subjetivo ao parcelamento da dívida após a apreensão do bem, exigindo, para purgação da mora, o pagamento integral da dívida no prazo legal.

A pretensão de indenização por dano moral exige análise de provas e circunstâncias fáticas não compatíveis com a via estreita da ação de busca e apreensão, devendo ser deduzida em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a inclusão no polo passivo da ação de busca e apreensão da pessoa jurídica formalmente devedora no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, ainda que terceiro utilize o bem." "2. Não há direito subjetivo à proposta de parcelamento da dívida no âmbito da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969." "3. A execução de liminar regularmente deferida, ainda que com uso de força policial, não enseja, por si só, indenização por dano moral, cuja apuração demanda ação própria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Celebrare Corretora e Administradora de Seguros e Consórcios Ltda.
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A., julgou procedente a pretensão, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminarmente a i
legitimidade passiva ad causam
, pois, embora formalmente como emitente da cédula de crédito bancário, a real devedora e usufrutuária do bem seria a Sra.
Patrícia Caetano Marques Stragevitch
, sócia da empresa, alegadamente em condição de hipossuficiência econômica e social.

Defende a ocorrência de a
buso na execução da liminar
, noticiando constrangimento ilegal e humilhação decorrentes da apreensão do veículo no local de trabalho da mencionada Sra. Patrícia, com uso de força policial armada, pleiteando, por isso, indenização por danos morais, ensejando a r
evogação da liminar de busca e apreensão

e a aceitação de proposta de parcelamento da dívida, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 319147401).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Celebrare Corretora e Administradora de Seguros e Consórcios Ltda.,
lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, sendo a demanda julgada procedente.

Em suas razões recursais, a apelante argui preliminarmente a i
legitimidade passiva ad causam
, pois, embora formalmente como emitente da cédula de crédito bancário, a real devedora e usufrutuária do bem seria a Sra.
Patrícia Caetano Marques Stragevitch
, sócia da empresa, alegadamente em condição de hipossuficiência econômica e social.

Defende a ocorrência de a
buso na execução da liminar
, noticiando constrangimento ilegal e humilhação decorrentes da apreensão do veículo no local de trabalho da mencionada Sra. Patrícia, com uso de força policial armada, pleiteando, por isso, indenização por danos morais, ensejando a r
evogação da liminar de busca e apreensão

e a aceitação de proposta de parcelamento da dívida, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Pois bem. Por proêmio, com relação a preliminar arguida, é legitimo para figurar no polo passivo da ação de busca apreensão aquele que detém a posse do bem a ser apreendido, ou seja, o devedor principal ou aquele que possui a posse direita do bem.

Conquanto aduza a legitimidade da avalista, por certo, não exclui a legitimidade passiva da apelante, porquanto se tratar da devedora principal da cédula bancária.

Assim, rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito, c
onvém relembrar que a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Destaco que o Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 3º, estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in verbis
:

“
Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2 º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário
”.

Após o deferimento da liminar, a legislação propõe o pagamento da integralidade da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

Neste sentido, é o entendimento do c. S. Tribunal de Justiça:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARNTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESNTAIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida
- entendida esta com os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido”
(REsp n. 1.418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.2014 – negritei e grifei)

Destarte, a despeito do apelante defender a abusividade da incidência dos juros remuneratórios nas parcelas a vencer, o parágrafo primeiro, do art. 2º, do Decreto de Regência é expresso ao constar que “
§
1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes
”.

Ou seja, conforme bem salientou o d. magistrado sentenciante, o credor não é obrigado a conceder parcelamento do débito, sendo totalmente inócua a alegação da apelante.

Além disso, n
o que tange a matéria referente indenização por dano moral em decorrência da apreensão, tenho que a apelante não elegeu a via adequada, ao passo que em se tratando de busca e apreensão, é possível a discussão quanto as cláusulas contratuais que possam refletir no valor do débito, sendo imprescindível, caso entenda pertinente, ajuizar ação de conhecimento própria a fim de dirimir quanto a ocorrência, ou não, de ato ilícito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025